Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE.

1. Em demandas em que que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Precedente.

2. Apelação provida.